Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007652-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (AGRAVANTE), L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1007652-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

LAURI ANTONIO BALBINOT E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por LAURI ANTONIO BALBINOT E OUTROS contra a decisão monocrática de Id. 274821393 que não conheceu,
por violação ao princípio da dialeticidade, do recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000656-53.2016.8.11.0015, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Agravantes
.

Aduzem que “
o fundamento adotado não subsiste diante do conteúdo completo, específico e detal
hado das razões recursais, as quais impugnaram sim, de forma direta e fundamentada, todos os argumentos utilizados pela decisão agravada
”.

Citam que as teses defensivas não estão preclusas ou acobertadas pela coisa julgada pois tratam-se de matérias de ordem pública, cuja arguição é cabível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alegam a ausência de título executivo hábil, que não pode ser convalidado por princípios formais, e a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja admitido o Agravo de Instrumento, com seu provimento no mérito.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 285861857.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
LAURI ANTONIO BALBINOT E OUTROS
contra a decisão monocrática de Id. 274821393 que não conheceu, por violação ao princípio da dialeticidade, do recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000656-53.2016.8.11.0015, promovido pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora Agravantes.

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Recorrentes repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que os Recorrentes se limitaram a reproduzir no instrumental, de forma praticamente
ipsis litteris
, os termos constantes da Exceção de Pré-Executividade apresentados na origem, ignorando por completo os fundamentos adotados pelo julgador singular para a rejeição de suas alegações, quais sejam: (i) a sentença prolatada já transitou em julgado e toda a matéria está acobertada pelo manto da coisa julgada, de forma que a verificação das supostas nulidades ocorridas na fase de conhecimento só pode ser feita através da via própria (ação rescisória ou
querela nulitatis
) e (ii) não há demora ou inércia atribuível ao exequente, seja em promover o andamento do processo, seja na busca da satisfação da obrigação jurídica, pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente, decorrendo a lentidão do andamento processual de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Foi ainda esclarecido que embora a mera repetição dos argumentos constantes de peças processuais, por si só, não ofenda o princípio da dialeticidade, é necessário que eles impugnem diretamente os fundamentos da decisão, o que não ocorreu na espécie, haja vista que os Agravantes não apontaram onde residiria o desacerto da decisão.

Outrossim, indicou-se que o único tópico recursal que não correspondente a simples reprodução da Exceção de Pré-Executividade é o referente à violação ao contraditório e ampla defesa onde, contudo, o mesmo vício recursal é notado, visto que o julgador singular não impediu a parte de discutir supostas nulidades, mas apenas apontou a via adequada para tanto ante a pretensão dos Recorrentes de, contrariando todo o regramento jurídico, pretender afastar os efeitos da coisa julgada por simples petição incidental nos autos.

Como se vê, os Agravantes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Por derradeiro, anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025